Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-75.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014283-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMPIM & CIA LTDA - CNPJ: 08.168.990/0001-83 (EMBARGANTE), FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - CPF: 894.746.351-53 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por RAMPIM & CIA LTDA, contra SOMPO SEGUROS S.A., contra Acordão do Recurso de Apelação, nº 1014283-75.2018.8.11.0041, interposto contra SOMPO SEGUROS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que em julho/2019, em uma viagem à São Paulo/SP, desenvolveu uma séria crise de rinite alérgica, que se somou a outras alergias, estabelecendo quadro de cansaço extremo. Em virtude disso, decidiu consultar o médico MAURO GOMES, que lhe pediu alguns exames.

Na fase recursal, a Segunda Câmara Cível por unanimidade, reconheceu o agravamento dos riscos por parte do motorista preposto da transportadora apelante RAMPIM & CIA LTDA, razão pela qual em atenção aos termos contratuais, deu provimento ao recurso de apelação, limitando o valor da indenização, com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - ROUBO DE CARGA – RESSARCIMENTO EFETUADO ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO NO CONTRATO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SUBLIMITE ESTABELECIDO NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

I – Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

II - Assim, se o transportador firmou com a empresa requerida contrato de seguro para a carga que transportava, incluindo proteção para roubo e, ocorrendo o roubo da carga, esta não pode alegar desconhecimento da cláusula contratual (gerenciamento de risco), uma vez que essa exigência está contida no corpo da apólice, do qual tinha total conhecimento.

III – Havendo previsão contratual expressa de que o não atendimento aos critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco implicaria na limitação da indenização ao sublimite estabelecido, não pode a autora/apelada descumprir seus deveres contratuais e buscar ressarcimento de suposta diferença."

Inconformada, a transportadora RAMPIM & CIA LTDA apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que;
(i)
o acordão é omisso, já que os vícios e defeitos apontados pela empresa de gerenciamento forma sanados;
(ii)
que nenhum das falhas apontadas pela empresa de gerenciamento tiveram nexo causal com o sinistro;
(iii)
que o acordão vai contra a função atribuída

legalmente ao negócio jurídico, qual seja, a de garantir o interesse do segurado, conforme disposição dos arts. 750, 757, 760, 780 e 787, do CC;
(iv)
que em caso de sinistro operado durante o trajeto, estando à carga coberta pelo seguro, deve ser integralmente indenizada;
(v)
que não se pode apoiar uma prática abusiva, como o inadimplemento do sinistro presente, quando se trata de risco inerente ao contrato;
(vi)
que se deve observar a boa fé objetiva contratual e sua função social, deixando de aplicar a renuncia ao direito de indenização;
(vii)
omissão quanto à existência da relação de consumo e da abusividade da cláusula de limitação de responsabilidade;
(viii)
Por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões pugnando pelo
desacolhimento dos Embargos de Declaração adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por RAMPIM & CIA LTDA, contra SOMPO SEGUROS S.A., contra Acordão do Recurso de Apelação, nº 1014283-75.2018.8.11.0041, interposto contra SOMPO SEGUROS S.A.

Inicialmente, observo que todos os pontos do recurso de apelação foram exaustivamente analisados.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Recurso de Apelação, ora combatido:

“Em que pesem as alegações da empresa transportadora referente à regularização das irregularidades, analisando o contrato, observo que a simples existência das irregularidades apontadas pelo gerenciamento de risco, já é suficiente para limitar a indenização ao sublimite estabelecido na franquia.

Nesse sentido, (PDF fl. 103), o contrato de seguro estabelece que:

“O não atendimento aos critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco, exceto a análise de perfil profissional que já se encontra com as devidas penalidades, ficará o pagamento de quaisquer indenizações limitado ao sublimite estabelecido, cabendo, inclusive, aplicação da Participação Obrigatória do Segurado eventualmente estabelecida em tópico específico.

(...)

R$ 50.000,00 - Óleos lubrificantes”

Com efeito, a cláusula de gerenciamento de risco era condição essencial à realização do negócio e de observância obrigatória das partes, não se vislumbrando qualquer abusividade ou nulidade.

A finalidade dessa cláusula é justamente prevenir, inibir ou minorar danos, na medida em que o roubo/furto de mercadorias transportadas via rodoviária é fato previsível e de conhecimento geral, devendo ser observado o princípio "pacta sunt servanda.

Verifica-se que a transportadora/sub-rogada, pessoa jurídica especializada no ramo, ao formalizar o pacto, teve ciência de todas as suas cláusulas e das obrigações assumidas com a seguradora e, ainda assim, preferiu assumir o risco de não as cumprir, deixando de adotar as devidas medidas de gerenciamento de risco, o que, consequentemente, provocou o agravamento do risco, fato que não necessita da prova do dolo, bastando à atuação consciente de forma a potencializar a sinistralidade considerada na contratação do seguro.

Friso que a própria empresa transportadora afirmou em sua contrarrazões que foram necessárias paradas para a regularização do veiculo:

“O motorista realizou diversas paradas dentro do raio de 200 KM do local de embarque.

Não foram diversas, e foram tratadas, inclusive uma delas foi para realizar o reparo no equipamento danificado questionado acima”.

Analisando os documentos colacionados com a inicial, verifico que o embarque da carca ocorreu no dia
22/06/2017
, na distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, localizado na rua Monsenhor Manoel Gomes, Rio de Janeiro-RJ.

Assim, conforme relatório a viagem, o caminhão da transportadora apelante partiu da Distribuidora Ipiranga no dia 22/06/2017 as 09h09min, em São Cristóvão-RJ.

Após inúmeras paradas, em 24/06/2017 o caminhão chegou ao Posto Estrela da Dutra, localizado na Rodovia Presidente Dutra, Nº S/N - Km 06 no bairro Palha em Queluz – SP.

Permaneceu no supramencionado posto de combustível até o dia 29/06/2017, às 17h20min, oportunidade em que se deslocou ate o posto Estrela, na mesma cidade de Queluz-SP.

No dia 30/06/2017, o veiculo foi deslocado para o Posto São João, e em sequencia para o Posto Santa Rita, e ainda para o Posto Dois Irmãos, todos localizados na cidade de Queluz-SP.

Ainda no dia 30/06/2017, o veiculo estacionou as 07h06min, no Restaurante do Posto Retiro da Serra, em Lavrinhas-SP.

Em 01/07/2017, o veiculo partiu às 13h32min, fazendo varias paradas (sem desligar o motor), até alcançar o Posto Cherokee, em Nova Odessa-SP, às 18h47min do dia
01/07/2017
.

Na madrugada daquela noite, houve o roubo da carga.

Friso que em consulta a Google, constatei a distancia entre as cidades do Rio de Janeiro e Nova Odessia-SP é de 527,8 km.

Dessa forma, é evidente que embora as falhas operacionais, supostamente tenham sido sanadas no transcorrer da viagem, influíram diretamente para o roubo da carga, já que
em situação normal, o caminhão já teria chegado ao seu destino
.

A esse passo, resta evidente o descumprimento pela autora/apelada a cláusula de gerenciamento de risco, o que acarreta a limitação da indenização ao valor do sublimite estabelecido no contrato.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ROUBO DE CARGA - RECUSA ADMINISTRATIVA - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DESCUMPRIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Em casos de contratos de seguro de transporte de mercadorias, não se aplica o CDC, pois a relação jurídica existente entre a seguradora e a segurada é de caráter mercantil. O descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco implica em exclusão da cobertura securitária. Incabível a redução da verba honorária fixada no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2º, do CPC/15). Recurso desprovido." (TJMG, 20ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0065415-55.2018.8.13.0035, RELATOR: MANOEL DOS REIS MORAIS, JULGADO EM 16/03/2022).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Estando demonstrados os fundamentos que motivaram a decisão singular, não há que se falar em nulidade por falta destes. Se a parte requereu o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de prova, não pode, posteriormente, invocar o cerceamento ao direito de defesa. A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco. Para as cargas que superassem o valor estipulado no sublimite, consistia obrigação da segurada contratar um sistema de rastreamento de veículos por meio de satélite ou escolta armada, para ter direito a indenização em valor superior. Caso contrário, o valor desta fica restrito ao sublimite ajustado.” (N.U 0006764-64.2010.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 09/12/2013).

Assim, havendo previsão contratual expressa de que o não atendimento aos critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco implicaria na limitação da indenização ao sublimite estabelecido, não pode a autora/apelada descumprir seus deveres contratuais e buscar ressarcimento de suposta diferença.

Dessa forma, tendo em vista a previsão contratual de pagamento de sublimite no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o roubo de óleo lubrificante.

E tendo em vista a dedução de 10% da franquia, correto o pagamento da indenização no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), efetuado pela seguradora apelante.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto”.

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024